Tribunal: TJSP
Processo: 1016206-60.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – O RÉU DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM ABERTO. O AUTOR NÃO NEGOU QUE APÔS SUA ASSINATURA NO CONTRATO EM QUESTÃO. FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO – O RÉU DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM ABERTO. O AUTOR NÃO NEGOU QUE APÔS SUA ASSINATURA NO CONTRATO EM QUESTÃO. FORÇOSO O RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063900
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016206-60.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ERALDO DOS
SANTOS LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016206-60.2019.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 28282
APEL.No: 1016206-60.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO (6a VC)
APTE. : ERALDO DOS SANTOS LIMA
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S.A.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO
O RÉU DEMONSTROU A RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE
ENTRE AS PARTES, BEM COMO OS VALORES EM
ABERTO. O AUTOR NÃO NEGOU QUE APÔS SUA
ASSINATURA NO CONTRATO EM QUESTÃO. FORÇOSO O
RECONHECIMENTO DA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio
constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o,
inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos
fundamentos da sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de
Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA
MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por ERALDO
DOS SANTOS LIMA, nos autos da ação declaratória c.c. indenização que move
em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., cujos pedidos iniciais foram
julgados improcedentes, com a condenação do autor na litigância de má-fé,
arbitrada em 1% sobre o valor corrigido da causa em favor do réu, nos termos da
sentença de fls. 198/201, da Juíza RENATA SOUBHIE NOGUEIRA BORIO, da qual o
relatório se adota.
O apelante recorre, destacando, em síntese, que: (a) o réu
negativou seu nome por dívida que desconhece; (b) o requerido não demonstrou
a existência do débito; (c) não é litigante de má-fé; (d) é de rigor a procedência da
ação para que se reconheça a inexigibilidade do débito, bem como para que o
réu seja condenado no pagamento de indenização por dano morais.
O recurso não foi preparado em face da gratuidade de
justiça, e foi respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016206-60.2019.8.26.0405 -Voto no
3
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame, a sentença
não merece reforma, sendo de rigor sua manutenção, uma vez que o Juízo a quo
decidiu a questão com precisão, devendo ser aplicado ao caso em concreto a
disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. In
verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016206-60.2019.8.26.0405 -Voto no
4
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“ERALDO DOS SANTOS LIMA, qualificado nos autos, propôs AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A,
também qualificado. Aduz, em síntese, que: ao tentar efetuar compras no comércio
local, tomou conhecimento de que seu nome havia sido incluído nos cadastros do
SCPC/SERASA, pelo réu, em virtude de débitos que lhe foram atribuídos, referente
ao suposto contrato de no 4220539098437026, no valor total de R$ 483,59; sequer
firmou com o réu obrigações com tais características; buscou de várias maneiras
contato com o réu, visando esclarecer o ocorrido, mas todas as tentativas restaram
infrutíferas; pediu tutela antecipada para retirada imediata das negativações
constantes em seu nome; sofreu danos morais pela injusta inscrição nos serviços de
proteção ao crédito; sofreu danos morais pela falta de notificação prévia informando
acerca da irregularidade; falta certeza, liquidez e exigibilidade no débito apontado; o
ônus da prova deve ser invertido. Pede a antecipação dos efeitos da tutela para que
os órgãos de proteção ao crédito façam a imediata exclusão de seu nome dos
cadastros restritivos; a inversão do ônus da prova; a declaração de inexistência da
dívida e de nulidade do apontamento; a condenação do réu ao pagamento de uma
indenização por danos morais não inferior a R$ 49.900,00, bem como sua
condenação ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. Acostou
documentos (...)
É O RELATÓRIO.
PASSO A FUNDAMENTAR (...)
Trata-se de ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela
antecipada e inexigibilidade de débito.
Inegável a relação de consumo existente entre as partes, motivo pelo qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016206-60.2019.8.26.0405 -Voto no
5
incidem as regras do CDC.
Analisando os autos, tornou-se fato incontroverso que o autor teve seu nome
negativado pelo réu (fls. 32).
Porém, o autor não reconhece o débito no valor de R$ 483,59.
O réu, em sua defesa, encartou Proposta de Emissão de Cartão em nome
do autor (fls. 80), demonstrando a relação existente entre as partes.
Assim, ficou demonstrada a contratação do cartão de crédito com o réu, e
o autor não impugnou sua assinatura no documento de fls. 80.
...ficou demonstrado através dos documentos encartados às fls. 82/174 a
relação existente entre as partes, e o autor está inadimplente perante o banco, diante
dos valores utilizados e não pagos através do cartão de crédito, e por isso teve
corretamente o seu nome negativado pelo réu.
Além disso, o autor alega desconhecer os valores apontados pelo réu, mas tais
valores são passiveis de correção e atualização, diante da inadimplência do autor na
data do vencimento da dívida.
Quanto à responsabilidade pela notificação ao devedor sobre a inclusão de seu
nome no cadastro de inadimplentes, incumbe à entidade que o mantém, e não ao
credor, que apenas informa a existência da dívida, devendo ser aplicada a Súmula
359 do STJ, que assim dispõe: '' Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção
ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição ''.
Portanto, o débito existe e a negativação do nome do autor nos órgãos de
proteção ao crédito foi devida, inexistindo danos morais a serem indenizados.
A litigância de má fé está caracterizada por ter o autor alterado a verdade dos
fatos narrados na petição inicial, nos termos do art. 80, II, do CPC.
Desta maneira, a improcedência da ação é medida que se impõe.”
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Majoro os honorários do patrono do réu para 15% do valor
da causa, observada a gratuidade.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016206-60.2019.8.26.0405 -Voto no
6